Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a r. decisão que indeferiu o pedido de realização de nova busca nos sistemas SISBAJUD.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da possibilidade de realização de nova pesquisa de bens e numerários via os sistemas SISBAJUD mediante a utilização da funcionalidade “teimosinha”.
III – Razões de decidir
3. Considerando o lapso temporal de mais de quatro anos desde a última pesquisa no sistema SISBAJUD ocorreu há mais de quatro e que se trata de ferramenta que visa aumentar a efetividade das decisões judiciais, com foco na celeridade processual e na eficiência da prestação jurisdicional, a nova consulta ao sistema revela-se razoável.
4. A funcionalidade “teimosinha” permite a repetição programada de ordens de bloqueio, conforme regulamentação do CNJ, e já é utilizada nesta Corte desde abril de 2021. O prazo de 30 dias é considerado adequado, pois aumenta a possibilidade de êxito na localização de ativos ao acompanhar as movimentações financeiras mensais do executado, equilibrando a efetividade executiva com as limitações operacionais dos cartórios judiciais.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização das consultas ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com repetição programada pelo período de 30 dias.